Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Devedora em recuperação judicial. Crédito concursal.
1. O processo de soerguimento não constitui, por si só, justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer.
2. As astreintes comportam redução, para que observem o teto da condenação principal.
3. A limitação da atualização monetária disposta na Lei 11.101/05, art. 9o, II incidirá somente se houver habilitação do crédito no Juízo universal.

4. No caso sub judice, é indevida a condenação em verbas de sucumbência na impugnação.